Tribunal: TJMT
Processo: 1010971-35.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010971-35.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GEDIVALDO SIMOES DA SILVA - CPF: 018.999.921-70 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento, afastando as alegações de abusividade na cobrança de tarifas de registro de contrato, de avaliação do bem, de cadastro e de seguro prestamista.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as cobranças das tarifas de registro de contrato, de avaliação do bem e de cadastro são lícitas; e (ii) a contratação de seguro de proteção financeira configurou venda casada, vedada pela legislação consumerista.

III. Razões de decidir:

3. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, o que permite a revisão de cláusulas contratuais que se mostrem abusivas.

4. A cobrança da tarifa de cadastro é permitida em contratos celebrados após 30.04.2008, desde que no início do relacionamento com a instituição financeira, nos termos da Súmula 566 do STJ.

5. São válidas as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, quando previstas contratualmente e o serviço for efetivamente prestado, sem onerosidade excessiva, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 958. No caso, a instituição financeira demonstrou a efetiva prestação dos serviços.

6. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando o consumidor tem a opção de não o contratar, não sendo compelido a aderir ao seguro ofertado pela própria instituição financeira ou por seguradora por ela indicada, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 972. A adesão em instrumento contratual próprio, sem comprovação de vício de consentimento, afasta a alegação de abusividade.

7. A alegação genérica de abusividade de outras cláusulas contratuais, como a capitalização de juros, impede a análise de ofício pelo julgador, em observância à Súmula 381 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É lícita a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de registro de contrato em financiamentos bancários, quando expressamente pactuadas e em conformidade com a regulamentação do Banco Central e a jurisprudência consolidada do STJ. 2. A contratação de seguro acessório ao financiamento não caracteriza venda casada quando não comprovado que o consumidor foi compelido a aderir ao produto como condição para a obtenção do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 566; STJ, Tema Repetitivo 27 (REsp 1.061.530/RS); STJ, Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GEDIVALDO SIMOES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Rondonópolis
, nos autos da Ação Revisional de Contrato, registrada sob o
nº 1010971-35.2023.8.11.0003
, ajuizada pelo apelante em desfavor de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 289098939
) julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a taxa de juros efetivamente cobrada, embora superior à nominal, corresponde ao Custo Efetivo Total (CET), que abrange outros encargos contratuais. O juízo a quo entendeu que não foi demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios em relação à média de mercado. Ademais, considerou genéricas as alegações sobre capitalização de juros e comissão de permanência, o que impediu a análise de ofício, conforme a Súmula 381 do STJ. Considerou lícitas as cobranças da tarifa de cadastro, com base na Súmula 566 do STJ, e das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, por estarem previstas contratualmente e não se mostrarem excessivamente onerosas. Por fim, afastou a alegação de venda casada referente ao seguro, por ausência de comprovação de vício de consentimento. Com isso, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

A parte apelante,
GEDIVALDO SIMOES DA SILVA
, interpôs recurso (
ID. 289098941
), alegando que foram incluídas no contrato tarifas indevidas que totalizam R$ 5.864,74, tornando a obrigação excessivamente onerosa. Sustenta a abusividade da cobrança de tarifa de registro de contrato (R$ 316,00) e de avaliação do bem (R$ 239,00), por onerosidade excessiva e ausência de demonstração da efetiva prestação dos serviços. Aduz que a tarifa de cadastro (R$ 850,00) possui natureza de taxa de abertura de crédito, cobrança tida como ilegal, e que o valor é excessivo. Afirma, ainda, a ilegalidade da cobrança de seguro (R$ 4.459,74), por configurar venda casada, em desacordo com o Tema 972 do STJ, uma vez que não lhe foi dada a opção de escolher outra seguradora. Requer a reforma da sentença para que as referidas tarifas sejam declaradas ilegais e expurgadas do financiamento, com o consequente recálculo do valor das parcelas, além da restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Nas Contrarrazões (
ID. 289098944
), a parte apelada,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, defendeu a manutenção da sentença, por considerá-la amparada na legislação e nos princípios de direito. Sustenta a regularidade da contratação, afirmando que o contrato foi celebrado de forma válida, com o pleno conhecimento do apelante acerca de todas as cláusulas e encargos. Aduz que não há conduta danosa ou abusividade nas cobranças, tratando-se a demanda de mero descontentamento da parte autora, sem suporte fático ou jurídico. Postula, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de motocicleta.

Alega a parte Apelante que a instituição financeira praticou cobranças abusivas de tarifas no importe de R$ 5.864,74, especificamente quanto ao registro de contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro, requerendo o expurgo dessas tarifas do valor financiado, o consequente recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Já a parte Apelada defende a legalidade das cobranças realizadas e a manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre destacar que se aplica ao caso o entendimento consolidado:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
(Súmula 297 do STJ). Considerando que o contrato foi celebrado entre consumidor e instituição financeira para aquisição de bem de consumo, incidem as normas consumeristas, permitindo-se a revisão das cláusulas contratuais quando caracterizada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

Contudo, analisando detidamente as alegações da parte apelante, verifica-se que suas teses não merecem prosperar. Inicialmente, quanto à alegada divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente cobrada, importante esclarecer que a taxa nominal de juros não se confunde com o Custo Efetivo Total - CET. Nesse sentido, aplica-se o precedente:
"O Custo de Efetivo Total (CET) não reflete somente os juros remuneratórios praticados pela instituição financeira, mas também todas as despesas e encargos relacionados a contratação firmada entre as partes, o que impossibilita o reconhecimento de incidência de juros remuneratórios em patamar diverso daquele inicialmente contratado"
(TJ-MT 10029692320218110011 MT, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado). Dessa forma, o CET engloba não apenas a taxa dos juros remuneratórios como também todos os custos adicionais aplicáveis, incluindo tarifas, tributos e seguros, não havendo irregularidade na cobrança efetuada.

No que tange aos juros remuneratórios, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece parâmetros claros para aferição da abusividade. Nesse sentido, aplicam-se ao caso os precedentes firmados:
"As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF"
e
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
(Súmula 382 do STJ). Ademais,
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(Tema Repetitivo 27 do STJ).

Ante essa consideração, verifico que, no caso dos autos, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente taxa de juros remuneratórios de 1,98% a.m. e 26,57% a.a., com Custo Efetivo Total (CET) de 3,55% a.m. e 52,97% a.a. Embora tais taxas sejam superiores à média divulgada pelo BACEN para o período (1,59% a.m. e 20,64% a.a.), não se enquadram como abusivas ante o entendimento jurisprudencial consolidado de que configura abusividade apenas se restar demonstrado que foram pactuados em uma vez e meia acima da taxa média do mercado divulgada pelo BACEN (AgRg no REsp n. 939.242/RS e REsp n. 1.061.530/RS). Assim, deve ser mantida a sentença nesse ponto.

No que se refere às tarifas bancárias questionadas, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no julgamento do Tema Repetitivo 958, estabelecendo a
"Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018). Ademais, quanto à tarifa de cadastro, aplica-se a orientação sedimentada:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira"
(Súmula 566 do STJ). No caso dos autos, o contrato foi celebrado em março de 2021, sendo posterior à vigência da referida resolução, além de ter previsão expressa contratual para tais cobranças.

Em relação à tarifa de registro de contrato, não se mostra abusiva a cobrança realizada, posto que em preço padronizado pelo DETRAN-MT e comprovada a devida anotação da Alienação Fiduciária no registro do automóvel.

Ainda considerando o Tema 958 do STJ, mas em relação à Tarifa de Avaliação do Bem, pode ela ser cobrada se contratualmente prevista e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5º, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010, devendo, todavia, ser comprovada a realização do serviço, sob pena de ser considerada abusiva. Outrossim, a parte apelada demonstrou a efetiva prestação dos serviços através da juntada do laudo de avaliação do veículo (ID. 289098926), afastando a alegação de cobrança por serviço não prestado.

Quanto ao seguro questionado pela parte apelante, é fundamental aplicar o entendimento firmado no Tema Repetitivo 972 do STJ:
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018). Entretanto, tal orientação não implica nulidade automática de toda cláusula de seguro, devendo-se analisar as circunstâncias concretas da contratação. No caso em exame, verifica-se que o consumidor contratou expressamente o seguro, em contrato próprio (ID. 289098925), não havendo demonstração de que foi compelido à sua contratação ou que houve venda casada. Como bem decidido na jurisprudência:
"

A contratação de seguro de forma espontânea, com adesão em separado do contrato principal, não configura venda casada, conforme entendimento firmado pelo Tema 972 do STJ "
(N.U 1003798-59.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025). O seguro de proteção financeira visa garantir a quitação do financiamento em casos de morte, invalidez permanente ou desemprego involuntário, constituindo proteção em favor do próprio consumidor.

Ademais, a parte apelante não logrou demonstrar que a instituição financeira condicionou a concessão do financiamento à contratação obrigatória do seguro com seguradora específica. A mera inserção da cobrança do prêmio nas parcelas do financiamento não caracteriza, por si só, venda casada, especialmente quando há conhecimento e anuência do consumidor quanto à contratação.

Por conseguinte, não evidenciada abusividade nas cobranças questionadas nem caracterização de venda casada, não há que se falar em ato ilícito praticado pela instituição financeira, sendo descabido o pleito de repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro.

Acrescente-se que a alegação de má-fé da instituição financeira não restou comprovada nos autos. A cobrança das tarifas decorreu de previsão contratual expressa e está amparada pela regulamentação do Banco Central e pelos precedentes dos tribunais superiores. Para aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, é necessária não apenas a existência de pagamento indevido, mas também a demonstração da má-fé do credor, o que não se verificou no caso concreto.

Finalmente, considerando que a parte apelante não indicou de forma específica as cláusulas supostamente abusivas relativas à capitalização de juros e cobrança de encargos moratórios, limitando-se a fazer afirmações genéricas, aplica-se o entendimento:
"Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"
(Súmula 381 do STJ). Tal situação encontra óbice na necessidade de delimitação precisa da causa de pedir, não cabendo ao julgador realizar análise pormenorizada do contrato sem indicação específica das irregularidades alegadas.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC e em conformidade com o Tema 1059 do STJ, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025